Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007493-68.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIA BARROS MELO RECORRIDO: ITAÚ SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. BANCÁRIA. LESÃO LABORAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL PARA PERDA TOTAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. ÔNUS DA PROVA. INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que atendidas as regras quanto à oportunidade de manifestação das partes sobre a perícia, conforme estabelecido nos artigos 477 e seguintes do CPC. 2. A teor do disposto no art. 465 do CPC, a perícia é realizada com base nos quesitos inicialmente apresentados pelas partes, no prazo contado da intimação da nomeação do perito. Após esse momento, é dado aos litigantes apresentarem tão somente quesitos suplementares, ou seja, que complementem, sem alteração substancial de conteúdo, os anteriormente apresentados, incumbindo ao juiz indeferir os quesitos impertinentes, na forma do art. 470 do CPC. 3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença porque ainda que a decisão dos Embargos Declaratórios tenha sido extremamente sintética, não há que se falar em nulidade, porque prevalece o princípio devolutivo dos recursos e a primazia da solução de mérito, prevista no art. 4o do CPC. 4. As cláusulas do contrato de seguro foram redigidas de forma clara, não cabendo a alegação de obscuridade ou ambiguidade, de forma a atrair a aplicação do art. 47 do CDC e autorizar interpretação ampliativa, de forma a acolher o pedido autoral, direcionado ao recebimento de indenização securitária por perda parcial e permanente da capacidade laborativa. 5. A razão das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, principalmente as previstas nos artigos 6o, 46, 47, 51, IV e 54, §4o, é de assegurar a transparência, de modo a possibilitar ao consumidor tomar o efetivo conhecimento do conteúdo do contrato e atuar conscientemente no mercado de consumo. Tais regras não autorizam a interpretação contrária ao disposto na apólice. 6. A Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, não comprovou ser portadora de invalidez permanente por acidente, como exige o art. 373 do CPC, o que enseja a rejeição do pedido. 7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com suporte no §11, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 8. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 477, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que seria imprescindível a intimação do perito no presente caso para prestar os esclarecimentos solicitados, tendo em vista que teria anexado tempestivamente o laudo médico assistencial divergente do pericial, situação que ensejaria nova manifestação do perito judicial; e b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 477, §§ 1o e 2o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Depreende-se dos autos que o laudo pericial foi lavrado (ID 8287430) e que foi aberta vista às partes (ID 8287434). A Autora requereu a juntada da sentença proferida em ação acidentária movida em face do INSS (ID 8287454), além de laudo pericial produzido em referida ação (ID 8287456). Nesta oportunidade, requereu o atendimento a quesitos complementares (ID 8287452). Os quesitos suplementares foram indeferidos, sob o fundamento de que não teriam pertinência com a petição inicial (ID 8287460). Observa-se que, de fato, a Autora apresentou quesitos novos (ID 8287452), e não somente suplementares, porquanto diversos dos inicialmente apresentados e concernentes à definição de patologia, à indicação da função adequada à demandante, etc. (...). É relevante salientar que foram realizadas duas perícias judiciais nos autos, porque anulada a sentença anteriormente proferida e, em retorno dos autos à origem, procedeu-se a nova produção de provas. Nesse passo, verifica-se que foi dada às partes a oportunidade de produzir toda a prova possível (...). A conclusão da perícia, em verdade, não alcançou o resultado almejado pela Autora, o que não pode ensejar, por si só, o reconhecimento de ocorrência de nulidade (...). O documento mencionado não referiu ao laudo acidentário, e sim ao laudo assistencial. O laudo assistencial caracterizou perícia realizada na ação acidentária, efetivamente” (ID 9445968). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na apontada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027